Tribunal: STF
Processo: HC 182250
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 109.466/SP).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor conduzido sob a influência de álcool (art. 302, § 2º, do CTB – vigente à época dos fatos). 
    Inconformada com o recebimento da denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 5, fl. 3):
    HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÂNSITO DE HOMICÍDIO CULPOSO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – PLEITO INATENDÍVEL - INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE OS FATOS – ORDEM DENEGADA 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8):
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. É afastada a inépcia quando a denúncia preenche aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização das condutas, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa do acusado. Precedentes.
    2. Nos delitos culposos deve ser indicada a falta ao dever de cuidado do agente e a sua relação com o resultado ocorrido, possibilitando o exercício da defesa do réu.
    3. Na espécie, a peça acusatória imputa ao agente o crime do art. 302, parágrafo segundo, do Código de Trânsito Brasileiro, descrevendo suficientemente a conduta praticada pelo recorrente que, ao dirigir embriagado colidiu na traseira de motocicleta, assim descrevendo conduta culposa, da falta ao dever de cautela, na modalidade imprudência.
    4. Recurso em habeas corpus improvido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que a denúncia não descreve, nem minimamente, a relação de causa e efeito entre a suposta embriaguez do ora Paciente e a morte da vítima, em acidente de trânsito. Alega que dirigir embriagado, per se, não mata ninguém. Mata, se o efeito do álcool, no caso específico, tiver gerado no agente alguma modificação de percepção, reflexos, visão, etc. Requer, assim, a concessão da ordem, para que se determine o trancamento da ação penal.
    É o relatório. Decido.
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou (Doc. 8, fls. 10-12):
    Com efeito, a denúncia foi oferecida nos termos seguintes: 
    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de outubro de 2016, por volta das 06 horas, na Rodovia Raposo Tavares SP 270, altura do km 94 + 280, Jardim Santa Margarida, nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, MARCELO IVO DE CARVALHO, qualificado a fls. 8 e 26, na condução de veículo automotor I/M. Benz, placas FX05204-São Paulo/SP, ano 2015, cor branco, agindo com culpa em sentido estrito, na modalidade imprudência com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, apresentando concentração de álcool no mínimo superior a 0,49 mg/L (quarenta e nove miligramas de álcool por litro de sangue), ofendeu a integridade física da vítima Francisco Lopes da Silva Neto, que sofreu lesões corporais descrita no laudo de exame necroscópico acostado às fls. 39/41, as quais foram a causa eficiente de sua morte. 
    Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado percorria a Rodovia supramencionada, no sentido capital/interior, conduzindo o veículo acima descrito, em estado de embriaguez. 
    Em dado momento, na altura do km 94 + 280, veio a colidir contra traseira da motocicleta Yamaha Factor, placas FBH7630- Votorantim/SP, ano 2013/2014, cor preta, que trafegava na sua frente, no mesmo sentido, e seguia normalmente pela Rodovia, sendo conduzida por Francisco Lopes da Silva Neto. 
    Em decorrência do embate, a vítima sofreu múltiplas lesões, que foram a causa de sua morte, conforme comprovado pelo laudo de exame necroscópico encartado a fls. 39/41. 
    Acionada a polícia e, logo após os fatos, foi realizado o teste do etilômetro, sendo constatada a concentração de álcool, na razão de 0,49 mg/L (quarenta e nove miligramas de álcool por litro de sangue) - fls. 19. 
    Os veículos foram apreendidos (fls.17/18). Realizou-se perícia no local (fls. 61/83), degravação das câmeras de monitoramento após a colisão (fls. 146/157) e laudo complementar (fls.158/168). 
    Agiu o denunciado com manifesta imprudência, porque conduzia seu veículo automotor em estado de embriaguez em rodovia de grande circulação de veículos, o que provocou a colisão contra a motocicleta da vítima e, em consequência, a morte desta. 
    Na hipótese, a denúncia imputa ao recorrente a prática do delito previsto no art. 302, parágrafo segundo, da Lei 9.503/97. Nesse mister, descreve que o recorrente, conduzindo veículo automotor, agiu com culpa em sentido estrito, na modalidade imprudência com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ofendendo a integridade física da vítima, que sofreu lesões corporais as quais foram causa eficiente de sua morte. Explicita, ainda, que, o denunciado agiu com manifesta imprudência, porque conduzia seu veículo automotor em estado de embriaguez em rodovia de grande circulação de veículos, o que provocou a colisão contra a motocicleta da vítima e, em consequência, a morte desta (fls. 301/303). 
    Quem dirige sob efeito de álcool – na denúncia, inclusive, caracterizado como embriagado –, age com culpa, com falta ao dever de cautela na modalidade imprudência. Imagina, então, o resultado de colisão, mas não o admite e sinceramente acredita que não ocorrerá. Isso é culpa. Aliás, o condutor embriagado colide na traseira da moto, mas não seria necessário ou até possível descrever: como saber se ele falhou ao não restar atenção na pista, se ele demorou para reagir, freando? Passamos a ter conjecturas impossíveis de serem descritas em uma inicial acusatória. Estar ou não embriagado, como imputa a denúncia, é matéria de prova. 
    Quem dirige em excesso de velocidade, que é outro exemplo dado – não é o do caso, mas a título de exemplificação –, também age com culpa, independentemente dessa colisão acontecer porque outrem fure o sinal ou aconteça algum acidente por condições climáticas. É a falta ao dever de cautela exigível que se configura quando alguém assume o volante de um carro embriagado, quando alguém dirigem em excesso de velocidade, quando desrespeita as normas de trânsito. 
    Até, com máximo respeito, o exemplo do suicida é justamente mais um exemplo. Se alguém resolve suicidar-se pulando na pista e encontra, vindo em outro sentido, um carro dirigido por alguém embriagado ou em excesso de velocidade, será caso de culpas recíprocas, que não se compensam em direito penal. Cada qual responde pela sua culpa. Embora, inclusive, citado pelo brilhante e maior penalista Roxin, quem assume o volante de um veículo embriagado, gera risco proibido e, mesmo pela teoria funcionalista, pratica, então, delito. 
    […] 
    Assim, não há, na hipótese, inépcia da denúncia. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso em habeas corpus. 
    De se ver que a denúncia narrou de forma clara a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito no art. 302, § 2°, do Código de Trânsito Brasileiro. Consignou que o denunciado agiu com manifesta imprudência, porque conduzia seu veículo automotor em estado de embriaguez em rodovia de grande circulação de veículos, o que provocou a colisão contra a motocicleta da vítima e, em consequência, a morte desta. Conforme bem destacado pelo STJ, “embora até se possa discutir a necessidade de uma maior explicitação, o que é quase impossível descobrir, a condição de dirigir um carro embriagado ou em excesso de velocidade, ou mudando de faixas, ou desrespeitando normas de trânsito, todos esses casos são exemplos de culpa, de falta de dever de cautela socialmente exigíveis”. 
    Além disso, os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Ora, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Com efeito, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Aliás, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); situações não verificadas na presente hipótese.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente